Tribunal: TJSP
Processo: 1089016-46.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102328
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1089016-46.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. e TATIANA SETTON
VEREA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
ALEXANDRE MARCONDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1089016-46.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 18290
2
Embargos de Declaração no 1089016-46.2017.8.26.0100/50000
Comarca: São Paulo (30a Vara Cível Central)
Embargante: Amil Assistência Médica Internacional S/A
Embargada: Tatiana Setton Verea
Voto no 18.290
Embargos de declaração. Vícios do artigo 1.022 do CPC
inexistentes. Rediscussão da matéria que não pode ser feita por
meio
dos
aclaratórios.
Embargos
opostos
com
caráter
infringente. Inadmissibilidade. Intuito de prequestionamento que
não dispensa a presença de omissão, contradição ou obscuridade
no julgado. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos em
face do v. acórdão de fls. 234/240, para fins de prequestionamento,
sustentando a embargante omissão em relação à aplicação do art. 12 da Lei no
9.656/98, que dispõe acerca do reembolso de despesas de acordo com os
limites contratuais, caracterizada a situação de urgência ou emergência.
Afirma que não houve situação de urgência e emergência e haveria
possibilidade de utilização de rede credenciada, em caráter eletivo,
circunstâncias que afastariam o reembolso pretendido.
É o RELATÓRIO.
Os embargos são tempestivos, mas devem ser
rejeitados, pois não há omissões no v. acórdão embargado, tampouco os
demais vícios do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1089016-46.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 18290
3
Ao contrário do que afirmou a embargante, o
relatório médico apresentado nos autos confirmou a situação de urgência, o
que, evidentemente, impediu o atendimento da embargada por profissional
credenciado de forma eletiva.
As
circunstâncias
do
atendimento
foram
expressamente consignadas na decisão embargada:
“A
autora,
grávida
de
gêmeos,
recebeu
diagnóstico de 'síndrome de transfusão feto-fetal'. A médica
que a atendia recomendou a realização, com urgência, de
'fetoscopia para coagulação dos vasos placentários por laser'.
[...]
O relatório médico apresentado confirmou que a
doença demandava a realização do procedimento com
urgência: “A gravidade da doença neste estágio, indica que a
fetoscopia deve ser realizada em caráter de urgência” (fl. 8).
Logo, ausente possibilidade de atendimento da
embargada na rede credenciada, pela gravidade e urgência do quadro clínico,
de rigor é o reembolso das despesas médicas, integralmente, considerando-se
a deficiência de informações presentes na cláusula contratual que limita o
reembolso.
Assim sendo, não se vislumbra ofensa aos
dispositivos legais invocados, ausentes qualquer um dos vícios do artigo
1.022 do CPC, de modo que a insurgência da embargante evidencia que os
embargos foram manejados com pretensão modificativa, o que não é
admissível.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1089016-46.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 18290
4
Neste sentido já se decidiu que “Embargos
declaratórios não se prestam a modificar capítulo decisório, salvo
quando a modificação figure consequência inarredável da sanação de
vício de omissão, obscuridade ou contradição do ato embargado” (STF,
1a Turma, AI 495.880-AgRg-EDcl., Rel. Min. Cezar Peluso, j. 28/03/2006,
v.u., j. 28/04/2006).
Confira-se neste particular mais este julgado:
“Embargos de declaração no agravo regimental no agravo de
instrumento. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade no
Julgado. Embargos rejeitados. Não há no acórdão contradição,
obscuridade ou omissão (...) A embargante pretende, por via oblíqua, ou
seja, por intermédio de aclaratórios, com nítido caráter infringente, novo
julgamento da demanda e a inversão do 'meritus causae', o que não se
coaduna com a medida integrativa. Embargos de declaração rejeitados”
(STJ, EDcl no AgRg no Ag no 1.254.695/SC, 2a Turma, Rel. Min. Cesar
Asfor Rocha, j. 03/05/2011).
Por fim, mesmo na hipótese de interposição de
embargos de declaração para fins de prequestionamento devem ser
observados os limites estabelecidos no artigo 1.022 do CPC, ou seja, o
julgado há de conter omissões, contradições ou obscuridades, vícios
inexistentes no caso concreto.
Nesse sentido precedente desta Corte em que se
afirmou que os embargos de declaração, “Prestam-se somente a esclarecer,
se existentes, contradições, omissões e obscuridades no julgado, e não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1089016-46.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 18290
5
para adequar a decisão ao entendimento do embargante. Assim é que
mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento,
devem-se observar os lindes traçados no artigo 535 do Código de
Processo Civil (repita-se: obscuridade, contradição ou omissão e, por
construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Estes,
como se viu, não foram preenchidos (...) Da mesma forma, o Superior
Tribunal de Justiça também já se pronunciou sobre a desnecessidade da
menção expressa aos textos de lei em que se baseia o acórdão embargado,
mediante sua Corte Especial, no sentido de que a violação a determinada
norma legal ou dissídio sobre sua interpretação, não requer,
necessariamente,
que
tal
dispositivo
tenha
sido
expressamente
mencionado no v. acórdão do Tribunal de origem. Cuida-se do chamado
prequestionamento implícito (cf. EREsp no 181.682/PE, 144.844/RS e
155.321/SP)” (Embargos de Declaração no 994.07.094853-5/5, 6a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Percival Nogueira).
Ademais, o artigo 1.025 do CPC dispõe que
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante
suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior
considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Ante o exposto, REJEITO os embargos.
ALEXANDRE MARCONDES
Relator